Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704929-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IZETE FERNANDES MACHADO REU: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI DESPACHO 1. Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo proposta por IZETE FERNANDES MACHADO, com fulcro no inciso V, do artigo 966 do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo 0720594-98.2023.8.07.0007, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido em relação ao 1o réu e julgou procedentes os pedidos em relação ao 2o réu, ora autor, condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis mensais vencidos a partir de 15/08/2023, no valor de R$ 9.304,36, devidamente corrigidos pelo INPC desde os respectivos vencimentos, a contar do dia 15 de cada mês, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos, e multa de 10% (dez por cento) estabelecida no contrato; a ressarcirem a parte autora os valores resultantes do rateio dos serviços IPTU, referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, no valor de R$ 531,53 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), a serem corrigidos monetariamente desde os respectivos desembolsos (ID 175763065 – 24/08/2023 e 21/09/2023), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data; e ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 2. Nos termos do inciso II, do artigo 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória deverá observar os requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. De acordo com o §1o do artigo em questão, o disposto no referido inciso não se aplica “(...) à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. 3. No caso dos autos, não há notícia de que o autor seja beneficiário da gratuidade de justiça, tão pouco demonstração de que faça jus ao benefício, ou pedido nesse sentido. 4. Desse modo, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma disposta no art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. 5. Saliento que os demais requisitos necessários para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento da determinação. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital